Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703462-05.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERENTEC ENGENHARIA LTDA. EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 38770130, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator